Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n. 5055393, no montante de R$12.181,18 (doze mil cento e oitenta e um reais e dezoito centavos), vencido em 1/6/2011, bem como determinar à ré a abstenção de cobrança da referida dívida. O pleito de condenação à reparação por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante faz jus à compensação por danos morais pela inclusão de dívida no sistema “Serasa Limpa Nome”, e (ii) se os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, que não gera negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experian, ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score. Ainda, as dívidas incluídas no mencionado sistema são privadas, sem visibilidade de consulta por terceiros.
4. Ausente comprovação, nos autos, de que a apelante sofreu redução do seu score de crédito, que os dados da dívida foram ilicitamente disponibilizados a terceiros, influenciando negativamente a obtenção de crédito no mercado de consumo, ou que foram realizadas cobranças intermitentes e vexatórias por parte da apelada, não há falar em violação a atributo da personalidade da consumidora demandante. Não evidenciado o dano moral propriamente dito, escorreita a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória.
5. Os horários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado em R$42.181,18 (quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e dezoito centavos). Logo, não se revelam irrisórios a ensejar seu arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC), e, nessa medida, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem ao fixá-los nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.